Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR INÉPCIA DA INCIAL. REQUISITOS EXISTENTES. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PERÍCIA CRIPTOGRÁFICA E DOCUMENTOSCÓPICA. NULIDADE INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. PEDIDO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO. 1- No sistema processual brasileiro, adota-se o princípio do livre convencimento. Não há determinação legal de prevalência de um meio de prova sobre outro. Sob o aspecto qualitativo da prova, não há dúvidas de que o juiz tende a dar prevalência à perícia, apenas decidindo contra ela se houver fortes razões para tanto. O laudo pericial facilita o entendimento do juiz. Para contrariá-lo, o julgador deverá ter motivos sérios e fundamentar sua decisão. O laudo pericial pode ser aceito ou desprezado, completa ou parcialmente, de acordo com a livre convicção do juiz. 2- A simples discordância da Recorrente com relação às conclusões do perito não justifica a realização de outra perícia ou a incompetência deste juízo, o que somente acontece quando o laudo não se afigurar suficiente para elucidação da controvérsia. O julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito quando a parte interessada se desincumbir de elidir, com precisão e segurança, que as conclusões do Expert não são verdadeiras. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001010-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Alimentos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (RECORRIDO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (RECORRENTE), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (REPRESENTANTE), VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR - CPF: 487.604.391-49 (RECORRENTE), GLAUCO LUCIANO RAMOS - CPF: 540.186.339-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024